Tribunal: TJMT
Processo: 1030329-66.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030329-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Material, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIOVANNI LEAO ORMOND - CPF: 274.832.901-53 (APELADO), LEANDRO VASCONCELOS ORMOND - CPF: 004.247.111-76 (ADVOGADO), APARECIDA ELENIR DE CAMPOS - CPF: 834.891.931-72 (APELANTE), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. PAGAMENTO A TERCEIRO SEM PODER DE REPRESENTAÇÃO. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO PELO CREDOR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO CREDOR PUTATIVO. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO PARCIAL VÁLIDO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, condenando a locatária ao pagamento de R$ 21.241,49, referente a aluguéis vencidos entre junho e agosto de 2023, acrescidos de encargos contratuais, correção monetária e juros de mora, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A apelante sustenta que efetuou pagamentos válidos à ex-esposa do locador, com anuência deste, e requer a redução da multa contratual por ser manifestamente excessiva.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os pagamentos realizados pela locatária à ex-esposa do locador possuem validade jurídica para extinguir a obrigação locatícia; (
ii
) analisar se as mensagens eletrônicas apresentadas configuram autorização válida para pagamento a terceiro; (
iii
) examinar se é aplicável a redução da cláusula penal prevista no artigo 413 do Código Civil, considerando a alegação de cumprimento parcial da obrigação.

III. Razões de decidir

3. O pagamento somente produz efeito liberatório quando realizado ao credor ou a quem detenha poderes expressos para representá-lo, conforme estabelece o artigo 308 do Código Civil, não bastando a mera intenção subjetiva do devedor.

4. As mensagens eletrônicas apresentadas como prova datam de período anterior ao contrato de locação discutido nos autos, revelando-se juridicamente irrelevantes para fundamentar a validade dos pagamentos realizados durante a vigência da relação locatícia.

5. A teoria do credor putativo, prevista no artigo 309 do Código Civil, não se aplica ao caso concreto, pois a ex-esposa do locador não ostentava aparência legítima de credora perante terceiros, especialmente considerando que o divórcio já havia sido consumado sob regime de separação total de bens.

6. A redução da cláusula penal pressupõe o cumprimento parcial válido da obrigação principal ou a manifesta excessividade da penalidade, requisitos não demonstrados nos autos, uma vez que os pagamentos realizados a terceiro não produziram efeito liberatório.

7. A alegada entrega voluntária das chaves não encontra respaldo probatório, tendo a desocupação do imóvel decorrido de determinação judicial mediante tutela de urgência concedida nos autos.

8. O exercício regular do direito de recorrer não configura, por si só, litigância de má-fé, razão pela qual se afasta o pedido de aplicação de penalidade processual, sem prejuízo da majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação
não
provido. Honorários advocatícios majorados
para 15
% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. O pagamento realizado a terceiro que não detém poder de representação do credor não produz efeito liberatório, ainda que o devedor alegue boa-fé, sendo indispensável a comprovação de outorga expressa, ratificação posterior ou reversão em proveito do credor. 2. Mensagens eletrônicas anteriores ao contrato de locação não configuram autorização válida para pagamento de aluguéis a terceiro durante a vigência da relação locatícia. 3. A redução da cláusula penal prevista no artigo 413 do Código Civil pressupõe o cumprimento parcial válido da obrigação principal, não se aplicando quando os pagamentos realizados carecem de eficácia liberatória."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 308, 309 e 413; CPC,
arts
. 80, 85, §§ 2o e 11, 355, 489, §1o, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 31789623120138130024, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 16/05/2023
.

R E L A T Ó R I O

ApelaçãoCível em Ação de Despejo por falta de pagamento c/c cobrança ajuizada julgada procedentepara condenar a ré ao pagamento de R$ 21.241,49, com correção monetária desde o vencimento dos aluguéis e juros de mora desde a citação, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante suscita preliminar de nulidade parcial da sentença uma vez que não foram analisadas adequadamente as provas de pagamento e a entrega antecipada das chaves.

No mérito argui que os pagamentos foram efetuados à ex-esposa do apelado com anuência expressa deste, conforme mensagens de WhatsApp.

Pugna pela aplicação do disposto nos
arts
. 308 e 309 do Código Civil (credor putativo) e sustenta a ausência de má-fé.

Pede a redução da multa contratual por ser excessiva ante o cumprimento parcial da obrigação, a entrega antecipada das chaves, além de que seja reconhecida a validade dos pagamentos.

De forma subsidiária requer que sejam abatidos os valores pagos, redução proporcional da multa e readequação dos honorários.

Contrarrazões no Id n. 335069365.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou a presente A
ção de
D
espejo por
F
alta de
P
agamento com
C
obrança
de Aluguéis
,
a fim de receber
R$ 21.241,49, referente aos aluguéis vencidos entre junho e agosto de 2023, além dos encargos contratuais.

A locatária defende
u
-se alegando que efetuou os pagamentos à
sua irmã que também é
ex-esposa do locador, com anuência expressa deste
.

A sentença julgou procedente o pedido
inicial e
reconhece
u
a invalidade dos pagamentos realizados a terceiro sem poder de representação.

A ré/l
ocatária apela
reiterando
a validade dos pagamentos e requerendo a redução da multa contratual.

PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA

A apelante alega nulidade parcial da sentença por omissão na análise das provas de pagamento e da entrega antecipada das chaves.

A sentença enfrentou expressamente a tese de pagamento a terceiro
, ponderou todas as provas apresentadas e
concluiu pela invalidade dos pagamentos.

Quanto à entrega das chaves,
verifica-se que
a desocupação
ocorreu
em 10/10/2023
, conforme
consignado na contestação
(Id n.
328689937
)
,
após a distribuição deste feito e em decorrência da decisão proferida
em 5/10/2025 (Id n.

328689932
)
, ou seja, não houve
devolução voluntária
, mas sim,
cumprimento de
ordem
judicial
.

Ademais, a
sentença atende plenamente aos requisitos do art. 489, §1o, do CPC, apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente.

Diante disso,
r
ejeito a preliminar.

MÉRITO

O Código Civil estabelece regime jurídico claro quanto ao destinatário do pagamento
.

O art.
308
desse dispositivo legal
estabelece
que
deve ser dirigido ao credor ou a seu representante legítimo
e, e
xcepcionalmente, admite-se a validade do pagamento a terceiro quando houver ratificação posterior pelo credor ou quando o valor efetivamente reverter em seu proveito.

Já o art
.
309
do citado Código,
consagra a teoria do credor putativo, protegendo o devedor de boa-fé que paga a quem ostenta aparência legítima de credor perante terceiros.

Neste caso, embora a alegação da
apelante
de
que os pagamentos
à terceiro (ex-esposa do autor e irmã da ré)
tenham sido
realizados com anuência do
apelado/
locador
, as mensagens de
WhatsApp
(Id n.
328690362
), não são suficientes para comprovar
nem
a ratificação (art. 308
do CC
) ou mesmo a figura do credor putativo (art. 309
do CC)
, ante a i
ncompatibilidade temporal das
comunicações
eletrônicas
e o pagamento que que
datam de28/05/2023, anterioresao contrato de locação, que teve início em01/06/2023
(Id n.
328690355
)
.

Conclui-se, portanto, que
são
conversa
s
relacionada
s
a contexto fático diverso, sem qualquer pertinência com a relação locatícia objeto da demanda.

Desse modo,
como não há
nos autos qualquer documento formal de outorga de poderes, mandato ou autorização contratual para que a ex-esposa
(irmã da ré)
recebesse os aluguéis em nome do locador
, a
relação locatícia rege-se pelo princípio da formalidade, especialmente no que
diz respeito ao
destinatário dos pagamentos.

Ademais, à
época dos fatos, o locador já estava divorciado, sob regime de separação total de bens, conforme processo no 1018481-82.2023.8.11.0041, que tramitou perante a 2a Vara
Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
e a
dissolução do vínculo matrimonial afasta qualquer presunção de representação ou comunhão de interesses patrimoniais
e
reforça a necessidade de outorga expressa para que terceiro possa receber pagamentos em nome do credor.

E,
para que seja configurada a hipótese do
art. 309
do Código Civil
,
que
protege o devedor de boa-fé que paga a quem ostenta aparência legítima de credor
, é indispensável
a demonstração
objetiva
de elemen
tos concretos que justifiquem a confiança do devedor
, o que não foi feito
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS EM FAVOR DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO.

A orientação do artigo 700 do CPC/15 é de que qualquer prova escrita, que não tenha eficácia de título executivo, poderá ser cobrada por meio da monitória - Não tem validade o pagamento efetuado a terceiros, sem a comprovação de
que
este possuía autorização para recebê-lo e sem provas de que fora revertido ao seu favor, conforme previsão no
art
. 308 do Código Civil.
”

(TJ-MG - AC: 31789623120138130024, Rel
.
Des. Luiz Artur Hilário,
julg
.
16/05/2023, 9a
Câmara Cível
, Data de Publicação: 18/05/2023
)
.

A boa-fé subjetiva não supre a ausência de requisitos objetivos de validade do pagamento. O devedor deve agir com diligência ordinária, observando as regras contratuais e certificando-se da legitimidade do destinatário do pagamento.

A apelante requer a
inda a
redução da multa contratual
arguindo que a obrigação foi parcialmente cumprida e que a pena é excessiva.

Contudo,
conforme supra fundamentado,
não houve quitação do débito
, portanto,
ausente o requisito do art. 413 do Código Civil,
a
já que
foi
pago à terceiro estranho ao contrato e sem
poder de representação, ratificação ou caracterização de credor putativo.

E, a
multa contratual pactuada (três aluguéis) não se revela manifestamente excessiva, considerando a natureza da relação locatícia e o inadimplemento total da
obrigação, ao contrário,
mostra-se proporcional à gravidade do inadimplemento e às peculiaridades da relação locatícia.

Os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, em consonância com o art. 85, §2o, do CPC, patamar mínimo e razoável considerando a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

Desse modo, não
existe fundamento para redução.

O apelado requer o reconhecimento de litigância de má-fé, com fundamento no art. 80 do CPC
, contudo o
exercício do direito de recorrer
e a apresentação de documento cronologicamente incompatível,
não
, por si só, não configura
m
má-fé processual

que imponha essa condenação
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso e m
ajoro os honorários advocatícios
para 15%
s
obre o valor da condenação
(
art. 85, §11, do CPC
)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026